Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
I – AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUTADA E EXEQUENTE. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

II – RECURSO DA EXECUTADA. ASTREINTES. QUANTIFICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR REDUZIDO PELA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE MAIOR REDUÇÃO DO VALOR FINAL DA CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. DESÍDIA DA CREDORA. CONDUTA PROCESSUAL QUE AUTORIZA A MAIOR REDUÇÃO DAS ASTREINTES ARBITRADAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCÚRIA INJUSTIFICADA DA EXEQUENTE QUE FEZ O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA ULTRAPASSAR O VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HIPÓTESE DE INDISPENSÁVEL ADEQUAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA ORIGEM.

III – RECURSO DA EXEQUENTE. III.1. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES. QUESTÃO RESOLVIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EXECUTADA. PEDIDO PREJUDICADO. III.2. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA ÀS EXECUTADAS PARA ENTREGA DE VEÍCULO SIMILAR À EXEQUENTE. AUTOMOTOR DISPONIBILIZADO DE ANO/MODELO SUPERIOR AO CONTRATADO. RECEBIMENTO RECUSADO. EXPECTATIVA DITA NÃO ATENDIDA DE RECEBER VEÍCULO DE FABRICAÇÃO ATUAL. INTERESSE NÃO AMPARADO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM EXECUÇÃO NEM DEDUTÍVEL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES. III.3. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SER COMPUTADA NA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL O VALOR RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER A QUE RECIPROCAMENTE CONDENADAS AS PARTES. OBRIGAÇÃO IMPOSTA ÀS EXECUTADAS DE ENTREGAR VEÍCULO A QUE CORRESPONDE A OBRIGAÇÃO IMPOSTA À EXEQUENTE DE PAGAR O PREÇO DEVIDO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO VERIFICADO PARA O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE LUCRO A INGRESSAR NO PATRIMÔNIO DA CREDORA. PARCELA NÃO MENSURÁVEL E DE IMPOSSÍVEL INCLUSÃO NO CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA.

IV – RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso da executada. A multa cominatória é meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer o que lhe fora ordenado em pronunciamento judicial, sendo possível a revisão de seu valor pela ponderação das especificidades do caso concreto.

2. Na hipótese sub judice, atenderam as executadas à obrigação estabelecida no título executivo judicial de entregar veículo similar à exequente, uma vez que faturado e emitida nota fiscal de automotor de modelo superior ao originariamente contratado para compra. Relativamente à exequente, procedeu com astuciosa desídia ao não retirar da concessionária o veículo a ela disponibilizado nem entregar a documentação que possibilitava o faturamento desse automotor a preço especial, isso porque esperava obter, para além do que determinara a sentença exequenda, não um carro ano/modelo 2021/2022, como a ela permitido pelo julgado, mas um outro ano/modelo 2023, que era de seu interesse, conquanto direito a tanto não lhe tenha sido judicialmente reconhecido.

3. A injustificável incúria da credora autoriza e impõe maior redução do valor arbitrado na origem a título de multa cominatória, afinal, consideradas as especificidades do caso concreto, manifestamente desatende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitir astreintes cujo valor final ultrapassa o do contrato de compra e venda objeto que entre si firmaram os litigantes. Multa cominatória reduzida

4. Recurso da exequente. Prejudicado o pedido de reforma da decisão agravada que reduziu o valor das astreintes, ante o parcial provimento do recurso interposto pela executada para estabelecer maior percentual de redução da multa cominatória tendo em vista a desídia da credora.

5. Imposta às executadas a obrigação de entregar veículo automotor similar ao antes contratado para compra sob a condição de atender a exequente à correspondente obrigação de pagar o preço devido, evidente que inexiste lucro ou ganho a acrescer o patrimônio da credora/exequente. Caso concreto em que inexistindo proveito econômico mensurável para as obrigações de fazer reciprocamente estabelecidas para os litigantes, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve computar somente a condenação ao pagamento de quantia certa.

6. Recurso da executada conhecido e parcialmente provido. Recurso da exequente conhecido e desprovido.